Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726497-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ESTRELA FILHO AGRAVADO: MARCOS LEHMEN, CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 73509896), sem pedido de efeito suspensivo ou de urgência, interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento de honorários sucumbenciais n. 0009564-84.2017.8.07.0018, em que foi rejeitado pedido feito em “questão de ordem” para retificação de cálculos dos honorários sucumbenciais. O Agravante alega que: 1) o cumprimento de sentença decorre de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução, opostos pelo ora Agravante e julgados improcedentes. 2) aduz que, como não foi atribuído valor da causa aos embargos à execução, restou entendido que corresponderia ao valor do processo de execução, que à época era de CR$ 242.493.350,64; 3) alega que os Agravados não demonstraram no cumprimento de sentença como foi feita a conversão da unidade monetária para a moeda atual, de maneira que devem ser retificados os cálculos. Requer: Por todo o exposto espera seja o recuso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, sendo determinado a retificação dos cálculos, para apurar o valor dos honorários devidos, a partir do percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, de CR$ 242.493.350,64 (duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta cruzeiros e sessenta e três centavos) convertida para o padrão monetário atual, de acordo com a legislação vigente, a partir de janeiro de 1991. O preparo foi recolhido (ID 73512148) e o recurso é tempestivo. O Agravante reitera no recurso o pedido que formulou em questão de ordem apresentado na origem, em relação à qual o magistrado frisou na decisão agravada que: “(...) a conversão de unidade monetária foi suficientemente debatida nos autos”. Em breve consulta aos autos de origem, a fim de analisar apresente preclusão, verifica-se que, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo destacou que não há qualquer equívoco nos cálculos apresentados pelos Exequentes: Compulsando os autos, observa-se que não há qualquer equívoco nos cálculos iniciais. Como relatado acima, a parte executada foi condenada ao pagamento de multa pelos de 2% em favor da parte credora principal e os honorários, inicialmente fixados em 10% do valor da causa, foram majorados em 5%. Logo, devida a cobrança de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa. (grifos nossos). Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração dos Exequentes para acrescentar honorários advocatícios e multa, ambos em 10% sobre o débito, por força do art. 523, §1o, do CPC: Sendo assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos exequentes para sanar a omissão contida na decisão embargada e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e da multa, ambos no importe de 10% sobre o valor do débito, em favor dos exequentes, conforme previsão contida no art. 523, §1o do CPC. Intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão, na forma do art. 921 do CPC. A decisão em embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 24.06.2024. A princípio, verifica-se que houve preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e frisou que “não há qualquer equívoco nos cálculos iniciais”. A única reforma parcial feita nesta decisão foi em desfavor do Agravante, já que, ao prover embargos declaratórios, o magistrado acrescentou ao débito honorários e multa de 10% com base no art. 523, §1o, do CPC. Diante da preclusão do entendimento acerca do valor exequendo apresentado no cumprimento de sentença, não se mostra cabível rediscutir, em questão de ordem, o assunto, ainda que sob a alegação de que não houve a devida conversão monetária da moeda antiga para a atual. Eventual erro nos cálculos a qualquer título, inclusive pela conversão monetária aplicável ao valor da causa dos embargos à execução, deveria ter sido apresentado pelo devedor na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Não é possível que a parte, a todo momento, apresente novos fundamentos para se insurgir contra o valor em cobrança. Tal conduta configura litigância de má-fé (art. 80, IV, VI e VII, do CPC), sobre a qual o Executado/Agravante já foi advertido na origem em decisão sobre pedido de reconsideração: Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração do executado e mantenho a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da ação no 0706316-59.2023.8.07.0018. Atente-se o executado que caso insista em apresentar pedidos baseados em fatos inexistentes ou falsos, ser-lhe-á aplicada multa em razão de abuso do direito de defesa e por litigância de má-fé. Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de preclusão acerca da correção dos valores objeto do cumprimento de sentença. INTIME-SE o Agravante para se manifestar em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o Agravante mantenha o interesse no julgamento do recurso, INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 15:44:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador